Tribunal: TJSP
Processo: 0017071-78.2024.8.26.0000
Classe: Incidente de Assunção de Competência / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – Incidente suscitado no âmbito de ação indenizatória – Recursos de apelação interpostos pelas partes já julgados – Instauração do incidente que deve ser feita por provocação da parte ou de ofício pelo relator antes do julgamento do recurso, reexame necessário ou processo de competência originária – NCPC, art. 947 – Precedentes – Partes que

Ementa:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – Incidente suscitado no âmbito de ação indenizatória – Recursos de apelação interpostos pelas partes já julgados – Instauração do incidente que deve ser feita por provocação da parte ou de ofício pelo relator antes do julgamento do recurso, reexame necessário ou processo de competência originária – NCPC, art. 947 – Precedentes – Partes que posteriormente se compuseram - Perda superveniente do interesse de agir - Incidente de assunção de competência não conhecido.